Tribunal: TCU
Processo: 023.527/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8038/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.527/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Gabriel Maquera (XXX.533.549-XX); Andre Miguel Nicolini (XXX.658.440-XX); Andreia Araujo de Farias Aquino (XXX.110.409-XX); Antonio Carlos Picinatto (XXX.766.509-XX); Denis Antonio Silva (XXX.740.576-XX); Eliza Pratavieira (XXX.820.918-XX); Kassiely Zamarchi (XXX.802.029-XX); Luiz Carlos Pinheiro Junior (XXX.555.388-XX); Maria Augusta de Oliveira Arato (XXX.214.459-XX); Vilmar Muller Junior (XXX.702.249-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.